Tribunal: TJSP
Processo: 2053518-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Determinação para apresentação dos documentos enumerados pelos agravados (autores) – Eles não demonstraram a necessidade de cada um desses documentos – A presente ação não tem a finalidade de investigar a administração da agravante nem discute a legitimidade de seus faturamentos e lucros - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2053518-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados RAQUEL
CHERPAK e ABRAHAO CHERPAK.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 4 de março de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053518-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5 19326
VOTO No 19326
AGRV.No: 2053518-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
AGDO. : RAQUEL CHERPAK E OUTRO
Agravo de instrumento Plano de saúde Determinação
para apresentação dos documentos enumerados pelos
agravados (autores) Eles não demonstraram a necessidade
de cada um desses documentos A presente ação não tem a
finalidade de investigar a administração da agravante nem
discute a legitimidade de seus faturamentos e lucros - Dá-
se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta por Raquel
Cherpak e outro em face de Sul América Companhia de Seguro
Saúde S.A. e outra, determinou que as rés apresentem os
documentos indicados pelos autores em 15 dias, sob pena de
aplicação do art. 400 do CPC.
Recorre a primeira ré.
Explica a finalidade do reajuste de VCMH
(variação dos custos médico-hospitalares, que sempre é superior
à inflação oficial). Diz que esse índice não tem relação com a
inflação geral de preços, pois é o resultado da combinação de
dois fatores: frequência da utilização e preço dos serviços de
saúde. Afirma que o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053518-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5 19326
calculou a média dos índices de VCMH em 20,4% para o ano de
2016. Aduz que o acórdão do TCU invocado pelos autores é
objeto de ação própria. Argumenta que os documentos
pleiteados de forma genérica e infundada dizem respeito a
milhares de beneficiários e a centenas de empresas seguradas.
Entende que a apuração dos percentuais de reajuste deve ser
realizada por perito através de cálculo atuarial.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 34/42.
Este recurso foi interposto em 13/03/2019.
É o relatório.
Os autores afirmam que desde a celebração do
contrato são aplicados reajustes abusivos por sinistralidade.
Entendem que a Sul América deve apresentar
documentos sobre:
“i) A composição dos índices do reajuste técnico,
com
detalhamento
quanto
à
variação
da
sinistralidade;
ii) As notas fiscais e contábeis que comprovem o
pagamento aos estabelecimentos credenciados pela
utilização efetiva do plano de saúde apta a gerar os
percentuais
de
reajustes
por
sinistralidade
aplicados entre 2011 e 2018;
iii) A nota técnica de Registro de Produtos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053518-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5 19326
iv) Balanço anual da Agravada, com o detalhamento
do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo”
(fls. 39).
Contudo, não demonstram a necessidade de
cada um desses documentos.
Eles argumentam que “para realização de perícia
contábil, por óbvio que seria necessária a apresentação de documentos
idôneos para análise e conclusões do perito” (fls. 40).
No caso concreto, ainda não foi determinada a
realização de nenhuma perícia.
Consequentemente,
não
se
vislumbra,
por
enquanto, necessidade dos mencionados documentos.
Por enquanto, é possível verificar a evidente
impertinência do “Balanço anual da Agravada, com o detalhamento
do seu faturamento, despesas e seu lucro efetivo”, pois esta ação diz
respeito apenas ao plano de saúde dos autores, não se discute a
administração da empresa como um todo nem a legitimidade de
seus faturamentos e lucros.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2053518-07.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5 19326